Tribunal: STF
Processo: AI 774337
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LIMITE ÚNICO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 47/2005. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1.  O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos (Tema 81).



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.